Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATUAÇÃO DO PATRONO DO RÉU. VERIFICADA. CABIMENTO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, considerando ter a parte autora deixado de recolher as custas processuais no prazo concedido. 1.1. Nesta sede, o autor requer a reforma da sentença para ser determinada a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência, sob entendimento de não ter o réu atuado no feito, bem assim, devido à realização de acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada na regularidade da fixação dos honorários de sucumbência, conforme sentença de extinção sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, diversamente do alegado, o réu foi regulamente citado para responder ao pedido, tendo ofertado contestação. Também participou da audiência de conciliação, conforme ata, atuou nas fases do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, e apresentou contrarrazões ao presente recurso. Portanto, não há se falar em ausência de atuação do banco no feito, bem assim na existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, pois o juízo sequer teve ciência da avença, não tendo sido anexado aos autos antes da prolação da sentença.
4. O artigo 85 do CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, valorizando a advocacia e garantindo previsibilidade nas decisões judiciais. 4.1. Particularmente em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a tese, na qual “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” 4.2. Ademais, mesmo sobrevindo sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, conforme hipótese dos autos, não autoriza a fixação da verba honorária por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos nos §2o do art. 85 do CPC.
5. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para a ré, de 10% para 12% do valor da causa (R$ 37.619,00), na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelo improvido. Tese de julgamento: “Aplica-se a regra geral de arbitramento dos honorários de sucumbência prevista no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito. Incidência da Súmula 83/STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 85, §2o e §8, do CPC; art. 98 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 2.397.695/SP, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 13/5/2024.